Tribunal: TJDFT
Processo: 0723850-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PROCURAÇÃO COM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO E ATUAR EM PROCESSO ESPECÍFICO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar a eventual nulidade do ato citatório promovido nos autos do processo de origem.

2. A regra prevista no art. 239, § 1o, do CPC enuncia que o comparecimento espontâneo do réu “supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução”.

2. O agravante compareceu espontaneamente aos autos do processo de origem e requereu a habilitação de seu advogado, tendo se manifestado a respeito da respectiva fase processual e formulado impugnação à penhora decretada pelo Juízo singular. 2.1. No caso, não há nulidade a ser declarada, pois o comparecimento espontâneo do réu supre a eventual invalidade do ato citatório, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC.

3. Recurso conhecido e desprovido.